Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732354-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO PROCESSUAL. DILAÇÕES DE PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. “EXTINÇÃO” DO PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. O espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, quando houver abertura de inventário, mediante assinatura do termo de compromisso, sendo permitida a indicação de administrador provisório nas hipóteses de ausência de inventário ou do compromisso do inventariante, e apenas até a formalização do processo. II. No caso concreto, as viúvas meeiras não podem ser consideradas representantes dos espólios, como administradoras provisórias, pois a situação fática não se enquadra no tipo legal de falecimento iminente do autor ou titular do direito, até a abertura do inventário, respeitado o prazo de até dois meses (o falecimento mais recente de um dos autores teria ocorrido em 2016). III. Apesar da concessão de sucessivas prorrogações de prazo para a regularização processual, não resultou evidenciada a abertura dos inventários; logo, correta a decisão de “extinção” do processo, em fase de cumprimento de sentença, por falta de pressuposto processual. IV. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 1.797, incisos I e II, do Código Civil, e 613 do CPC, ao argumento de ser permitida a representação do espólio por administrador provisório. Verbera que enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberia ao administrador provisório, o qual, comumente, seria o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.797, incisos I e II, do CC, e 613 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No caso concreto, os falecimentos dos autores teriam ocorrido nos anos de 2010, 2005, 1995, 2006 e 2016, e um dos autores era previamente falecido antes mesmo do ajuizamento da ação principal, apesar de não estar regularmente representado nos autos. Foram juntadas apenas as procurações das viúvas de Antônio da Costa Neves, (id 124954102 – p. 06/12); de Sérgio Torezan (id 124954102 – p.76/87); embora não conste certidão de casamento, de Adão Rodrigues de Araújo (id 124954102 – p.82/88); também ausente a certidão de casamento, de Juvenal Gomes dos Santos (id 124954102 – p. 96/100) e da companheira de Astolfo Lopes Cançado Junior (id 124954105 – p.13/17). O d. Juízo a quo, ao verificar a irregularidade processual, concedeu à parte a oportunidade de corrigir o vício de representação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (Código de Processo Civil, art. 317). Por conseguinte, caberia às interessadas tão somente a apresentação do compromisso de inventariante ou da comprovação da abertura do processo de inventário, para que fosse regularizada a representação processual e corrigido o polo ativo da ação. Para o cumprimento dessa medida processual (com indicação de possibilidade de “extinção do processo”) foram concedidas sucessivas dilações de prazo. Em resposta, as interessadas informaram que seriam as administradoras provisórias e já estariam a providenciar a regularização documental (não há notícia de formalização de inventário e de inclusão de outros herdeiros), o que seria suficiente a regularizar a representação processual. (...). Nesse quadro processual, tendo em vista que as agravantes foram intimadas por diversas vezes e não regularizaram a representação processual, é de se reconhecer o acerto da decisão agravada” (ID 53155308). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto vergastado, no sentido de que “No entanto, ainda que as viúvas meeiras possam ter representado os espólios como administradoras provisórias, essa situação processual é reservada apenas para os casos de falecimento iminente do autor ou titular do direito, até a abertura do inventário, respeitando-se o prazo de até dois meses (Código de Processo art. 75, VII). A situação processual ora analisada não se enquadra nesse tipo legal, dado que o falecimento mais recente de um dos autores (originários) teria ocorrido em 2016 e a decisão judicial ora revista foi publicada em 2023” (ID 53155308). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027